Tribunal: TJES
Processo: 5000423-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Recuperação Judicial; Nulidade; Capitalização / Anatocismo; Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. REVELIA NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ADVOGADO QUE NÃO OBSTA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. TRANSITO EM JULGADO. INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CREDOR SOLIDÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO D
O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. REVISÃO DE CONTRATO. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I -
Em pese citados, os executados não apresentaram defesa e tampouco constituíram advogado. Sendo assim, imperioso o reconhecimento do fenômeno da revelia que, como sabido, culmina na prescindibilidade de intimação da parte acerca dos demais atos do processo. E, assim sendo, os prazos processuais fluirão contra o revel a partir da data da publicação do ato decisório no diário oficial.

II - A
ausência de representação por advogado não constitui óbice à homologação do acordo, na medida em que, as partes são capazes e o direito disponível, bem como, foi reconhecida firma das assinaturas apostas no documento de transação, passando o mesmo a gozar de presunção de autenticidade.

III -
É ent
endimento sumulado do C. STJ que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
” (enunciado 581).

IV -
O momento processual adequado para a discussão das cláusulas contratuais era quando da citação da ação executiva, ocasião em que os ora recorrentes poderiam ter apresentado embargos à execução, o que não fizeram. Sendo assim, foi proferida sentença que, consoante dito acima, transitou em julgado, ceifando qualquer discussão sobre o título executivo.

V - Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000423-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ABRANTES ARAUJO SILVA e outros (3)
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000423-07.2022.8.08.0000

AGVTE:
ABRANTES ARAUJO SILVA e OUTROS

AGVDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
or
ABRANTES ARAUJO SILVA e OUTROS,

eis que
irresignados com a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões, argumentam que: i) a sentença não transitou em julgado, haja vista os ora agravantes não terem sido intimados dela; ii) a denunciação da lide deve ser deferida, pois tem por escopo promover o direito de regresso nos mesmos autos e não a execução prioritária do codevedor; iii) deve ser reconhecida a ocorrência da novação, haja vista que o crédito em debate foi incluído na recuperação judicial do Hospital Santa Mônica, devedor solidário; iv) devem ser afastadas as cobranças de juros e encargos ilegais.

Decisão de ID 2609098 que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões de ID 2783026.

É o relatório, peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2022

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000423-07.2022.8.08.0000

AGVTE:
ABRANTES ARAUJO SILVA e OUTROS

AGVDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto p
or

ABRANTES ARAUJO SILVA e OUTROS,

eis que irresignados com a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões, argumentam que: i) a sentença não transitou em julgado, haja vista os ora agravantes não terem sido intimados dela; ii) a denunciação da lide deve ser deferida, pois tem por escopo promover o direito de regresso nos mesmos autos e não a execução prioritária do codevedor; iii) deve ser reconhecida a ocorrência da novação, haja vista que o crédito em debate foi incluído na recuperação judicial do Hospital Santa Mônica, devedor solidário; iv) devem ser afastadas as cobranças de juros e encargos ilegais.

Para me
l
hor compreensão,
p
asso ao exame individual das pretensões recursais das agravantes.

I – DO TRÂNSITO EM JULGADO

Compulsando os autos, verifico que, ao contrário do que alegam os agravantes, houve válida citação na origem, consoante se extrai das certidões de fls. 65, 67, 69 e 71,
emitidas pelo
sr. oficial de justiça.

Ocorre que, embora citados, os executados não apresentaram defesa e tampouco constituíram advogado. Sendo assim, imperioso o reconhecimento do fenômeno
da
revelia que, como sabido, culmina na
prescindibilidade
de intimação da parte acerca dos demais atos
do processo
. E, assim sendo, os prazos processuais fluirão contra o revel a partir da data da publicação do ato decisório no diário oficial. É o que preleciona a legislação processual civil:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Ademais, a ausência de representação por advogado não constitui óbice à homologação do acordo, na medida em que as partes são capazes e o direito disponível, bem como, foi reconhecida firma das assinaturas apostas no documento de transação, passando o mesmo a gozar de presunção de autenticidade.

Corroborando com tal entendimento
, cito os arestos
abaixo
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. DESCONSTITUIÇAO. AÇÃO RESCISÓRIA.
O fato de a ré não ter constituído advogado no acordo extrajudicial firmado com a autora não desnatura a avença, em razão das disposições dos artigos 840 e 841, do Código Civil. Assim, mostra-se desnecessária a constituição de advogado para a homologação de acordo extrajudicial. Contudo, o não comparecimento da ré à audiência de conciliação acompanhada de advogado enseja a aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do artigo 344, do Código de Processo Civil. Sendo a parte requerida revel, mostra-se desnecessária a sua intimação pessoal, nos termos do artigo 346, do Código de Processo Civil, sendo sua responsabilidade intervir no processo em qualquer fase do processo, recebendo-o no estado em que se encontrar. Decisões de mérito transitadas em julgado só podem ser desconstituídas mediante ação rescisória, nas hipóteses taxativas previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, não sendo o Agravo de Instrumento a via adequada para tal pretensão.
Agravo não provido. (TJ-DF 20160020467425 0049385-86.2016.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 22/02/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2017 . Pág.: 511/532)

Cumprimento de sentença. Revelia. Aplicação do art. 346, CPC/2015. Aviso de recebimento recepcionado no endereço e sem qualquer ressalva. Não exigência de intimação pessoal. Insurgência da devedora contra validade da homologação judicial do acordo, haja vista que não estava assistida por advogado no ato.
Ausência de causídico que não obsta a homologação, bastando pedido formulado pelo procurador de qualquer das partes ao Juízo, como ocorreu na hipótese. Validade do ato reconhecida. Recurso desprovido. Contra o réu revel o prazo corre a partir da publicação do ato decisório e independentemente de intimação, conforme dispõe o art. 346, CPC/2015
, observando que foi expedida carta de intimação com aviso de recebimento, recepcionada no endereço sem qualquer ressalva.
Por outro lado, a ausência de causídico na formalização do ato não constitui óbice à homologação. Na verdade, a celebração do acordo dispensa a participação de advogado, bastando apenas que a homologação judicial do ajuste seja requerida pelo causídico de uma das partes, como ocorreu nos autos, mesmo porque o respectivo instrumento está assinado pelas litigantes (fls. 13/14, autos principais), sendo eles maiores e capazes.
(TJ-SP - AI: 21934313320218260000 SP 2193431-33.2021.8.26.0000, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 21/09/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - Ausência de violação ao princípio da ampla defesa -
Embargante que, citada pessoalmente no processo de conhecimento, não constitui advogado - Revelia - Inexigibilidade de intimação pessoal da sentença
- Inexistência de excesso de execução, devendo ser tomados por verdadeiros os cálculos elaborados pelo Serviço Técnico de Contadoria Judicial - Fixação de honorários de sucumbência em ação de embargos à execução -Possibilidade, à luz do princípio da causalidade - Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 9124916412009826 SP 9124916-41.2009.8.26.0000, Relator: Antonio Benedito Ribeiro Pinto, Data de Julgamento: 10/02/2011, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2011)

Ante o exposto, inexiste nulidade procedimental na ação primeva.

II – DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Neste ponto, sem delongas desnecessárias, eis que os agravantes foram revéis na ação de origem e, por conseguinte, encontra-se preclusa a pretensão sob exame; decerto que a alteração d
a
sentença transitada em julgado demanda o manejo de ação rescisória. É o que determina o CPC:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: [...]

§ 1º
O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida
, deixar de ser promovida ou não for permitida.

Art. 126.
A citação do denunciado será requerida
na petição inicial, se o denunciante for autor, ou
na contestação, se o denunciante for réu
, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131.

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Além disso
, como bem salientado pelo magistrado a quo, após o adimplemento do débito pelo credor solidário este poderá exigir dos demais codevedores sua quota, nos termos da legislação civil:

Art. 275.
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum
; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Art. 283.
O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota
, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.

Assim, rejeito a pretensão recursal
mantendo o indeferimento da
denunciação
da lide.

III – DA NOVAÇÃO

Argumentam os agravantes que deve ser reconhecida a ocorrência da novação, haja vista que o crédito em debate foi incluído na recuperação judicial do Hospital Santa Mônica, devedor solidário.

Em que pese tal alegação, deve ser mantida a decisão guerreada, tendo em conta que é ent
endimento sumulado do C. STJ que “
a
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
” (enunciado 581).

Além disso, no acordo firmado na ação de origem os ora agravantes mencion
ar
am a recuperação judicial, isto é, transacionaram apesar dela, de modo que suscitar sua ocorrência como matéria de defesa constitui verdadeiro
v
enire contra factum proprium
, vedado pelo ordenamento.

Pelo narrado, rejeito a pretensão dos agravantes também no toca ao pedido ora apreciado.

IV – DOS ENCARGOS ILEGAIS

Por fim,
afirmam os recorrentes que deve ser revisado o contrato que deu origem à ação matriz, pois eivado de encargos ilegais.

Sucede-se que, como bem assinalado na decisão agravada, operou-se a preclusão. Em outras palavras, o momento processual adequado para a discussão ora pretendida era quando da citação da ação executiva, ocasião em que os ora recorrentes poderiam ter apresentado embargos à execução, o que não fizeram. Sendo assim, foi proferida sentença que, consoante dito acima, transitou em julgado, ceifando qualquer discussão sobre o título executivo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. REVELIA DOS DEMANDADOS. PRECLUSÃO TEMPORAL DAS TESES QUE DEVERIAM OBRIGATORIAMENTE SER SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO. PRESENÇA DE MATÉRIAS NO APELO QUE NÃO DIZEM RESPEITO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA OU DIREITO SUPERVENIENTE. ANÁLISE INVIÁVEL. PRECLUSÃO RECONHECIDA.
"A revelia não conduz à automática procedência dos pedidos exordiais, mas sim à preclusão do direito de resposta, não sendo possível ao revel a alegação posterior de temáticas que, necessariamente, deveriam constar da peça defensiva. Logo, a parte ré somente pode deduzir novos argumentos em se tratando de direito superveniente, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa autorização legal, possa ser formulada em qualquer tempo e grau de jurisdiçã
o'"(AC n. 2015.086911-8, rel. Des. Robson Luz Varella, j. em 26.01.2016)" (TJ-SC - AC: 03384633520148240023 Capital 0338463-35.2014.8.24.0023, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 22/10/2020, Terceira Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - PARTILHA DE BENS MÓVEIS - MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO RÉU EM SUA CONTESTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO - PRECLUSÃO - PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA - ARTIGOS 336 E 342, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. -
Nos termos do art. 336 do CPC/15, "incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir" - Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: relativas a direito ou a fato superveniente; competir ao juiz conhecer delas de ofício; e por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Inteligência do artigo 342 do CPC/15
- No caso em análise, em que pese o réu alegar que estava tentando entrar em um acordo com a apelada quanto aos bens móveis, conforme preveem os artigos 336 e 342 do CPC, a partilha desses bens deveria ser requerida em sede de contestação, sob pena de preclusão -
De tal modo, como não houve a oportuna suscitação do tema
- partilha dos bens móveis -,
a sua alegação, em momento posterior, viola o Princípio da Concentração, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.
(TJ-MG - AC: 10000211541305001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

Não bastasse isso, o dispositivo legal trazido a baila pelos agravantes, art. 190 do CPC, não possui aplicação na espécie, haja vista que sua previsão encontra-se no âmbito d
o livro sobre os atos processuais, tendo aplicação destinada aos casos de negócios jurídicos processuais. Este último, se revela na possibilidade de os litigantes realizarem composição acerca de questões procedimentais, l
imita
ndo-se

à distribuição do
ônus, poderes, faculdades e deveres processuais das partes.

Finalmente, também não se pode dizer que a revisão de contrato particular se trate de matéria de ordem pública, eis que estas se revelam apenas nas normas cogentes indisponíveis que podem ser reconhecidas pelo Juiz a qualquer tempo.

V - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço d
o recurso e
nego-lh
e provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. REVELIA NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ADVOGADO QUE NÃO OBSTA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. TRANSITO EM JULGADO. INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CREDOR SOLIDÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO D
O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. REVISÃO DE CONTRATO. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I -
Em pese citados, os executados não apresentaram defesa e tampouco constituíram advogado. Sendo assim, imperioso o reconhecimento do fenômeno da revelia que, como sabido, culmina na prescindibilidade de intimação da parte acerca dos demais atos do processo. E, assim sendo, os prazos processuais fluirão contra o revel a partir da data da publicação do ato decisório no diário oficial.

II - A
ausência de representação por advogado não constitui óbice à homologação do acordo, na medida em que, as partes são capazes e o direito disponível, bem como, foi reconhecida firma das assinaturas apostas no documento de transação, passando o mesmo a gozar de presunção de autenticidade.

III -
É ent
endimento sumulado do C. STJ que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
” (enunciado 581).

IV -
O momento processual adequado para a discussão das cláusulas contratuais era quando da citação da ação executiva, ocasião em que os ora recorrentes poderiam ter apresentado embargos à execução, o que não fizeram. Sendo assim, foi proferida sentença que, consoante dito acima, transitou em julgado, ceifando qualquer discussão sobre o título executivo.

V - Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.